Tribunal: STF
Processo: RHC 268841
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.A.L.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.015.442/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de reclusão de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente agiu em clara situação de erro sobre elementar do tipo, circunstância que afastaria o dolo e, por conseguinte, a própria tipicidade da conduta imputada.
Alega ainda, ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, destacando que a acusação se baseou exclusivamente nas declarações da genitora e em depoimento frágil da menor, a qual apresentaria déficit intelectual e contradições em suas falas.
Ressalta a inexistência de materialidade delitiva, diante de laudos periciais negativos para vestígios biológicos e exame de corpo de delito sem constatação de conjunção carnal ou ato libidinoso, com hímen íntegro. 
Por fim, afirma que não há comprovação segura da autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo e a necessidade de absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de importunação sexual.
Requer, ao final, o provimento do recurso para:

“a) ABSOLVER o Recorrente nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo; 
b) Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da desclassificação do delito para o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215- A do Código Penal, diante dos elementos probatórios dos autos.; 
c) Subsidiariamente, em caso de condenação, RECONHECER na dosimetria da pena da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que estão provados os requisitos para a sua concessão. 
SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente após a Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal, eis que satisfeitos integralmente os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal.” 

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega insuficiência probatória, inconsistências nos relatos da vítima e da genitora, laudos periciais negativos e requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a ausência de vestígios periciais inviabiliza a condenação por estupro de vulnerável; (iii) determinar se a conduta imputada ao réu admite desclassificação para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não é instrumento idôneo para substituir a revisão criminal, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório após o trânsito em julgado da condenação.
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra a dignidade sexual, possui valor probatório especial, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como testemunhos e relatórios técnicos. 
5. A ausência de vestígios materiais ou laudos periciais negativos não inviabiliza a condenação, pois atos libidinosos diversos da conjunção carnal frequentemente não deixam marcas físicas, sendo suficientes outros meios de prova. 
6. O ato de lamber a genitália de criança menor de 14 anos configura estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inaplicável a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção legal de violência.
7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive consolidada pela Súmula n. 593 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas em condenação transitada em julgado. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui valor suficiente para fundamentar a condenação em crimes sexuais. 3. A ausência de vestígios periciais não afasta a responsabilidade penal por estupro de vulnerável, pois atos libidinosos podem não deixar marcas físicas. 4. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.’”

No STJ a Ministra Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 56): 

“No caso dos autos, conforme dispôs a decisão impugnada, o acórdão recorrido manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com fundamento nas declarações prestadas pela vítima, ouvida em depoimento especial, pelas testemunhas em juízo, reforçadas pelo depoimento da psicológica. 
Com efeito, o ato de lamber a genitália de criança menor de 14 anos configura estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inaplicável a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção legal de violência. 
Ademais, a inversão do acórdão, de modo a absolver o acusado ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria ampla dilação probatória, providência que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 
Assim, a decisão ora impugnada foi proferida de acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ademais, se a Corte local concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)	

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente